Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESOCUPAÇÃO DE BOX EM FEIRA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação de box na Feira dos Importados. 1.1. Nesta sede, a agravante requer, em sede de antecipação de tutela recursal e no mérito, seja “deferida a expedição do mandado de constatação de abandono e, em constatado o abandono, seja feita a imissão na posse, da Agravante, no BOX no 290.
2. Na origem, cuida-se de ação e conhecimento em que a cooperativa agravante pede “a concessão da tutela antecipada de urgência, para reconhecer e declarar o direito ora reivindicado pela autora, determinado a(o) ré(u) e os demais ocupantes, que desocupem e entreguem, à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de desocupação e imissão de posse coercitivos e cominação das astreintes, até final julgamento e a sua confirmação em sentença”. 2.1. A decisão indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o réu e demais ocupantes desocupem e entreguem à autora o referido BOX uma vez que “não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária”. 2.2. Posteriormente, na decisão dos embargos de declaração, foi esclarecido que “o fato de o imóvel objeto da lide estar desocupado não altera a fundamentação lançada na decisão em comento.”
3. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, o “desinteresse no box” pelo agravado capaz de confirmar o “aparente abandono”, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. 3.1. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.2. Nesse mesmo sentido, “1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, e não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de imissão na posse de imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07075564020238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 28/7/2023).
4. Recurso improvido.